Tribunal: TJSP
Processo: 2079059-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAI. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAI. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional.
EMBARGOS REJEITADOS.